Tribunal: TJMT
Processo: 1030017-71.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030017-71.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA GONCALVES - CPF: 057.734.771-30 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARTE INFORMA A RELAÇÃO JURÍDICA, MAS NEGA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. RECLAMADA QUE NÃO COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE.

EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso que a parte autora informa a relação jurídica, mas nega a contratação de outros serviços bancários, sendo ônus da recorrida provar a regularidade da contratação de outros serviços bancários e a origem do débito.

2.

Telas sistêmicas que não comprovam a contratação dos serviços bancários e a origem dos débitos não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque os extratos juntados no processo não fornecem ao Juízo não possibilita segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Alex Da Silva Goncalves,
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais,
condenando o recorrente ao pagamento de 9% (nove por cento) de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade do débito questionado, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e afastar as penas de litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o recorrido impugna o beneficio da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 218226200.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024